Tribunal: TJDFT
Processo: 0714931-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714931-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALVARINA DE ARAUJO NERY AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A DECISÃO ALVARINA DE ARAUJO NERY interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 154144069, autos originários) proferida na ação declaratória de inexistência de débito c/c com pedido de ressarcimento movida contra BANCO DO BRASIL S/A e BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A, in verbis: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedidos de ressarcimento movida por ALVARINA DE ARAÚJO NERY em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A e BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A, partes qualificadas nos autos. Narra o autora que, em 10 de fevereiro de 2023, teria sido vítima de ato fraudulento, perpetrado por terceiros, os quais, passando-se por prepostos da instituição ré, com a qual mantém relacionamento bancário, mediante contato telefônico, teriam convencido o requerente a entregar seus cartões bancários, senhas e celular a um suposto preposto da requerida que iria para a sua residência, ao argumento de que tal medida se faria necessária à apuração de suposta irregularidade, com o que se verifica a prática do recente e notório golpe do motoboy. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese serem relevantes e amparados em prova idônea, não levam a uma alta probabilidade do direito, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, de modo a constatar eventual falha na prestação do serviço bancário. No caso dos autos, a pretensão apresentada tem como fundamento o reconhecimento de falha, atribuída ao banco requerido, na prestação de seus serviços de segurança, o que teria viabilizado a terceiros a prática de ato fraudulento, em prejuízo do autor. Contudo, no caso em análise ainda que se admita como consumada a fraude, os elementos informativos coligidos aos autos, ao menos nesta instância inaugural, não permitiriam concluir, com a necessária precisão, que a sucessão de fatos derivaria de falha evidente na segurança do serviço prestado, consubstanciada em atuação insuficiente da instituição bancária, no que se refere à adoção das cautelas necessárias à concretização de seus negócios e ao desenvolvimento de suas atividades (fortuito interno), a atrair sua responsabilidade objetiva, na esteira da Súmula 479 do STJ. Conforme se extrai do relato autoral, a atuação fraudulenta, perpetrada por terceiros, teria sido levada a efeito em circunstâncias que, em princípio, não se achariam no âmbito do dever de vigilância imposto à prestadora de serviços bancários ré, porquanto teriam os criminosos, valendo-se de ardil, persuadido o demandante ao fornecimento (para terceiros) de seus cartões bancários, celular e dados pessoais, permitindo, com isso, que fossem realizadas operações bancárias diversas. O vazamento deliberado de informações, ou seja, a falha grave e antecedente no dever de guarda dos dados pessoais dos clientes, não pode ser simplesmente presumida, como verdadeira premissa, invocável em todos os casos de fraude, notadamente porque, ainda que se possa reconhecer, como regra, a responsabilidade objetiva do banco, não se poderia, diante das circunstâncias do engenho criminoso, praticado sem a participação direta de algum preposto da instituição, atestar, de plano, a ocorrência de fortuito interno, tampouco descartar, ao menos nesta etapa inaugural, a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o, inciso II, do CDC). Cumpre consignar que as compras mencionadas e contratos firmados a princípio, foram efetivadas com o uso do cartão de crédito e dados fornecidos pela parte autora, o que poderia impedir o banco de perceber a fraude sustentada. Diante do quadro, entendo que a observância do contraditório é necessária, diante das dúvidas acerca da responsabilidade do Banco e direito vindicado, o que desautoriza a concessão da tutela de urgência, a teor do disposto no artigo 300 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Dou força de mandado a presente decisão. Promovo a citação dos requeridos (BANCO DO BRASIL S.A. e BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A) pelo sistema, pois são entidades parceiras cadastradas no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Conforme relatado na petição inicial da ação originária, a agravante-autora afirma ter sido vítima de golpe, por meio do qual os supostos fraudadores fizeram as seguintes operações: “a) Pix no valor de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) em favor de Jean Carlos Honório (doc. 4); b) Pix no valor de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais) em favor de Luiz F Bueno Leite (doc. 5); c) TED no valor de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) em favor de Carlos Henrique D (doc. 6); d) Compra no cartão de débito no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) na empresa Balada Show (doc. 7); e e) Compra no cartão no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), na empresa Kaique de And em São Paulo (doc. 8).” Ainda dos fatos articulados na inicial, a agravante-autora narra que entregou aos supostos golpistas os seus cartões de crédito e débito, senhas e seu aparelho celular, que seria examinado pelo setor de segurança do Banco, e que seria devolvido em 40 minutos, mas como não foi, ela concluiu ter sido vítima de golpe. O pedido de antecipação da tutela recursal é para “determinar a imediata suspensão da cobrança referente a compra realizada no dia 13/02/2023 junto ao estabelecimento denominado ‘Kaiaque de And’, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), parcelada em 10 (dez) vezes de R$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais), conforme lançamento realizado na fatura paga no mês de março de 2023” (id. 154144497, pág. 16, autos originários). Conforme assentado pela MM. Juíza, “a atuação fraudulenta, perpetrada por terceiros, teria sido levada a efeito em circunstâncias que, em princípio, não se achariam no âmbito do dever de vigilância imposto à prestadora de serviços bancários ré, porquanto teriam os criminosos, valendo-se de ardil, persuadido o demandante ao fornecimento (para terceiros) de seus cartões bancários, celular e dados pessoais, permitindo, com isso, que fossem realizadas operações bancárias diversas”. E acrescentou que, “as compras mencionadas e contratos firmados a princípio, foram efetivadas com o uso do cartão de crédito e dados fornecidos pela parte autora, o que poderia impedir o banco de perceber a fraude sustentada”. Os fatos que envolvem a lide não estão devidamente esclarecidos e carecem da devida elucidação no Primeiro Grau. Assim, nesta sede de cognição inicial e superficial do processo, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora